Tribunal: TJES
Processo: 0002083-11.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-11.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: MICHELLE DONATO COSTA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex lege
da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face do v. acórdão id 4707608, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Pelas razões recursais constantes no id 5173373, a Embargante sustenta padecer o v. acórdão do vício de omissão.

Conquanto intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002083-11.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

EMBARGADA: MICHELLE DONATO COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão hostilizado incorreu em omissão, aduzindo, em síntese, que não restou consignada a obrigação da Embargada em ressarcir os custos que a Embargante suportou ao cumprir a medida liminar.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o v. acórdão embargado reformou a sentença impugnada e julgou improcedente a pretensão autoral que objetivou (a) o deferimento de tutela provisória de urgência que autorizasse, em favor da Embargada, a cobertura contratual para a realização de parto; (b) a declaração de ilegalidade da exigência contratual do prazo de carência para a realização de procedimentos e (b) a condenação da Embargante ao pagamento de indenização por dano moral.

No julgamento do recurso, restou reconhecido que a Embargada não cumpriu o prazo de carência previsto no contrato, bem como que a situação em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais em que se possibilita a dispensa dos períodos de carência, razão pela qual foi afastada a obrigação da ora Embargante de cobrir o procedimento médico pleiteado.

Conquanto alegue a Embargante que o v. acórdão restou omisso quanto à obrigação da Embargada de ressarcir os valores custeados por força de medida liminar, inexiste o vício alegado, porquanto a questão não fora expressamente ventilada pela Embargante em momento anterior, o que torna prescindível qualquer menção a respeito.

Reforça a ausência de omissão o fato de que a obrigação de ressarcir não decorre de pronunciamento expresso neste sentido, mas é consectário lógico-processual da improcedência do pedido, cuidando-se de efeito
ex lege
do julgamento reformador.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
a Segunda Seção, no julgamento do Resp 1.548.749/RS, firmou a orientação de que 'a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada
́
". (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.664.475/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018.)

Deste modo, não há que se falar em vício de omissão do v. acórdão, razão pela qual deve ser desprovido o recurso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.